Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737570-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES em face da decisão de ID 51120219, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso pleiteado pelo ora embargante. O embargante sustenta a ocorrência de obscuridades e omissões no referido decisum, afirmando, para tanto, que a decisão agravada foi proferida sem a instauração de contraditório, o que ofende os artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil; que por não possuir relação jurídica com os agravados, necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso; que merece esclarecimento o fato de ter acesso ao processo ético disciplinar instaurado na Ordem dos Advogados do Brasil, pois tem cunho sigiloso. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados e, com a aplicação dos efeitos infringentes, a reforma da decisão recorrida para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso diante do reconhecimento do preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019 do CPC. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Destaco que o art. 1.024, § 2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, contradição e obscuridade: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) O embargante alega a existência de obscuridade e omissão sob o fundamento de que a decisão agravada foi proferida sem a instauração do contraditório, o que ofende o princípio da não surpresa e que por não possuir relação jurídica com os agravados, incabível a atuação do Poder Judiciário. Destaca, ainda, que necessário esclarecimentos acerca do acesso ao processo de ética instaurado contra si na Ordem dos Advogados do Brasil. Inexiste qualquer vício no acórdão que seja passível de acolhimento dos presentes aclaratórios. Inicialmente, cabe registrar que não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa pois, conforme bem explicado no decisum recorrido, o artigo 300 relativiza sua força, pois permite a antecipação de tutela inaudita altera pars. Da mesma maneira, a decisão foi clara ao destacar que a alegação da suposta ausência de relação jurídica não impede o acesso ao Poder Judiciário, mormente quando o pedido de obrigação de fazer e reparação de danos está atrelado justamente ao fato de o embargante ter utilizado ou estar se utilizando do nome e inscrição dos embargados sem que haja qualquer relação jurídica. Em relação ao acesso ao processo disciplinar instaurado na OAB, conforme exposto na decisão recorrida, houve juntada, pelos agravados, de suas peças nos autos de origem. Transcrevo trechos da decisão que construíram o fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado: De início, cumpre salientar que não há error in procedendo e tampouco ofensa ao princípio da não surpresa quando o Juízo defere pedido antecipatório nos autos. Ao contrário, a lei processual evidencia a possibilidade de que seja concedida a tutela de urgência sem que se instaure o contraditório, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nos termos do artigo transcrito, é possível a concessão da tutela de urgência quando presentes os elementos autorizadores, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, não existindo determinação legal de que se possibilite a manifestação da parte adversa para o seu deferimento. Ao contrário, a antecipação da tutela é o mecanismo de que deve se valer a parte para que obtenha proteção a direito manifestamente violado antes da prolação da sentença. Entretanto, para que a tutela antecipatória seja concedida, necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo ora transcrito. Assim, não sendo a instauração do contraditório requisito necessário à concessão da antecipação da tutela e comprovada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, não há qualquer ofensa ao princípio da não surpresa. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a concessão imediata do abono de permanência. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Ao contrário do que o agravante alega, da análise dos documentos juntados nos autos de origem, por mais que tenha sido estabelecida relação jurídica entre as partes, há demonstração de que o agravante se utilizou indevidamente do nome dos agravados e inseriu, sem autorização, o número de suas inscrições na OAB, em processos que não atuavam, tanto é assim que no processo disciplinar instaurado na Ordem dos Advogados do Brasil, o agravante sofreu penalidade de suspensão por trinta dias, conforme ID 171279283 dos autos de origem. Além disso, incabível que se determine aos agravados a relação dos autos que pretendem a exclusão, pois conforme bem explicitado no pedido, pretendem que sejam excluídos de todos os processos nos quais o agravante os incluiu indevidamente. Assim, é de responsabilidade do próprio agravante, e não dos agravados, saber em quais autos realizou a inserção.. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. CONTEÚDO RESTRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. Ausentes a omissão e a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos de Declaração não providos. (Acórdão n.1077002, 07071468920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão n.1076349, 00037634820168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. REGULARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 4. Embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1076840, 07115135920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023 15:18:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador